Tribunal: TJMT
Processo: 1007443-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007443-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (IMPETRANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (IMPETRANTE), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (IMPETRANTE), ANA PAULA LIRA AVELINO - CPF: 043.194.891-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 029.176.011-24 (PACIENTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ, RONALDO MARTINS PINTO, ISAC SOUSA ALENCAR
PACIENTE: EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007443-36.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ, RONALDO MARTINS PINTO, ISAC SOUSA ALENCAR
PACIENTE: EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Douglas Carvalho De Queiroz e outros em benefício de
EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Aduzem, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar está fundamentado, tão somente, na gravidade abstrata do delito, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, pois não há qualquer outro registro de prática delituosa atribuído ao paciente.

Pugnaram, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, (ID. 125479179).

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, id. 126292651.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 126798650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ, RONALDO MARTINS PINTO, ISAC SOUSA ALENCAR
PACIENTE: EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR
, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Consta na denúncia que:
“(...) no dia 28 de março de 2022, por volta das 18h20, na Rua 05, perto da igreja Matriz, Cocalinho/MT, o denunciado EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em face da vítima Ana Paula Lira Avelino, com quem manteve relação íntima de afeto e coabitação.

Consta ainda que no dia 27 de março de 2022, nas mesmas condições supracitadas, o denunciado EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à vítima Ana Paula Lira Avelino, no âmbito da violência doméstica. Noticiam os autos do caderno investigativo anexo que o denunciado e a vítima mantiveram uma relação íntima de afeto e coabitação por aproximadamente 06 (seis) meses.

Segundo restou apurado, a vítima possui medida protetiva em desfavor do denunciado, pois este, após a separação, por vezes a ameaçou, perseguiu e agrediu.

Ocorre que, na data e hora dos fatos, o denunciado, descumprindo medida protetiva em seu desfavor,
arrombou a porta da casa da vítima e esta, diante disso, acionou a Polícia Militar. Além disso, no dia anterior, o denunciado compareceu à casa da vítima e correu atrás desta com uma faca, ameaçando-a de morte.

Ante o exposto, o denunciado EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR teve sua conduta incursa no artigo 147, caput, Código Penal, com observância das disposições da Lei n.o 11.340/06 e artigo 24-A, da Lei n.o 11.340/06 (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima,
considerando o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

“Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de
EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR,
ocorrida em 28/03/2022, pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06 e ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, com implicações da Lei Maria da Penha.

Em suma, consta nos autos que a Polícia Militar foi acionada, via celular funcional, pela vítima Ana Paula Lira, a qual relatou que na data de 27/03/2022, após ser agredida nas costas e ser ameaçada com uma faca (arma branca) por seu esposo Edson Braga, e ter requerido MPU, o mesmo, no dia 28/03/2022, retornou em sua residência e arrombou à porta dos fundos e a ameaçou dizendo “
se você arrumar outra pessoa irei te matar”, descumprindo a Medida Protetiva de Urgência (autos n. 1000791-37.2022.8.11.0021
). Consta ainda que, diante dos fatos, os policiais deslocaram ao local e depararam com o suspeito nervoso, saindo da residência da vítima, a qual estava escondida em outra residência, por medo do suspeito. Após, o suspeito foi preso.

À vista disso, os policiais que realizaram a prisão do autuado ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.

Ao ser interrogado,
EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR
, afirmou que conviveu com Ana Paula por seis meses, e que durante o relacionamento tiveram diversas discussões, sendo que no dia 27/03/2022, ingeriu bebida alcoólica e discutiram. Ressaltou que não se lembra se chegou a agredir ou ameaçar Ana Paula de morte, pois estava muito embriagado. Disse ainda que voltou na residência de Ana Paula somente para despedir da mesma, pois iria embora da cidade, e não arrombou a porta dos fundos, pois apenas estava conversando com ela e acabaram discutindo. Por fim, mencionou que não se lembra o que aconteceu em seguida, pois estava embriagado, e somente recordar que os policiais chegaram e o prenderam.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais da autuada, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser
HOMOLOGADO.

Acentua-se que nos autos n. 1000791-37.2022.8.11.0021, o custodiado fora intimado da Decisão, deste juízo, conforme certidão acostada pela Oficiala de Justiça, que deferiu as medidas protetivas solicitadas pela vítima Ana Paula contra o mesmo.

O custodiado, por ora, encontra-se preso por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção da custódia.

Quanto ao Auto de Prisão em Flagrante, necessário se faz observar o que preleciona o art. 310, do Código de Processo Penal. (...)”

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência e pelas declarações da vítima.

Ainda, em que pese a primariedade do custodiado, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública. Ressalta-se que o custodiado, em menos de 24 (vinte e quatro) horas, se envolveu em dois fatos de violência doméstica, contra a mesma vítima, Ana Paula Lira, de modo que na primeira oportunidade, a vítima não quis esclarecer os fatos à Polícia, motivo pelo qual fora liberado, e somente requereu medidas protetivas de urgência (autos n. 1000791-37.2022.8.11.0021), as quais foram desobedecidas pelo autuado, logo após ter sido intimado e ter tomado conhecimento de tais medidas, tendo o mesmo arrombado a porta da residência da vítima e proferido ameaça de morte a ela.

Acentue-se que a vítima Ana Paula relatou que na primeira ocorrência de violência doméstica (27/03/2022), o custodiado lhe agrediu fisicamente.

Ressalte-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso, pois diante das circunstâncias do flagrante, a reiteração criminosa seria certa, voltando o custodiado a descumprir novamente as medidas judiciais impostas. Assim, isso traria uma sensação de impunidade, intranquilidade e insegurança jurídica a vítima, bem como a toda sociedade.

Ademais, preenchido o requisito do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados ao autuado envolvem violência doméstica contra mulher.

Ante o exposto,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR
, já que presentes os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

Verifica-se, no caso, que o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, o que culminou na decretação da sua prisão preventiva. Ademais, o
“custodiado, em menos de 24 (vinte e quatro) horas, se envolveu em dois fatos de violência doméstica, contra a mesma vítima, (...) logo após ter sido intimado e ter tomado conhecimento de tais medidas, tendo o mesmo arrombado a porta da residência da vítima e proferido ameaça de morte a ela”.
Por tais motivos, depreende-se que a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, dada a real possibilidade de reiteração delitiva.

Assim, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1o/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022